Tribunal: STF
Processo: ARE 1373642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL – REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – EXIGÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE CLÍNICA – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CARÁTER SUBSTITUTIVO DA JURISDIÇÃO - LIMITAÇÃO AO ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. - O caráter substitutivo da jurisdição atribui ao Poder Judiciário o poder/dever de reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, contudo, em razão do princípio da deferência ao órgão administrativo e da separação dos poderes, a análise dos atos administrativos contestados se limita à sua legalidade sem invadir a esfera da discricionariedade; - A concessão da ordem em sede de mandado de segurança consistente na imediata remoção do servidor depende da demonstração, de plano, da irregularidade do seu indeferimento na via administrativa ou da constatação de que a mudança de lotação atende ao interesse público. - No âmbito específico da PC/MG, a remoção por motivo de saúde é possível, nos termos de regulamento, quando atestada a necessidade clínica (art. 52 da LC nº 129/2013), - Considerando que a remoção de servidor ocorre em detrimento da lotação realizada pela Administração Pública atenta à demanda social pelo serviço prestado, não basta para a remoção por motivo de saúde que o servidor prove precisar de determinado tratamento de saúde, sendo necessário também que demonstre que na localidade em que se encontra lotado não há estrutura hospitalar nem corpo médico capacitado para oferecer o tratamento adequado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente